Tribunal: TJSP
Processo: 2051592-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2051592-54.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é agravante
DULCINEIDE SANTOS DE SOUSA LINHARES e é
agravada ARIANE LORENZI NASCIMENTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2051592-54.2020.8.26.0000 - Cq 13720e
2
Voto no 42.430
Agravo de instrumento no 2051592-54.2020.8.26.0000
Processos originários no 0004619-66.2019.8.26.0564 e no
1033037-65.2017.8.26.0564
8a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Agravante: Dulcineide Santos de Sousa
Agravada: Ariane Lorenzi Nascimento ME
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Adjudicação
de
bens
do
devedor
constitui faculdade e não se impõe ao
credor.
Credora na demanda por condenação ao
cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória agrava
da respeitável decisão (fl. 42) que, no cumprimento de
sentença e ao deferir “penhora livre” no endereço da
devedora,
ordenou-lhe
que
formulasse
pedido
de
adjudicação, a que se recusa. Argumenta com a inutilidade
dos bens e com direito à alienação judicial.
Dispensava-se preparo (fl. 44).
É o relatório.
É “lícito ao exequente” “requerer que
lhes sejam adjudicados os bens penhorados” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2051592-54.2020.8.26.0000 - Cq 13720e
3
Processo Civil de 2015, art. 876).
Cuida-se, pois, de faculdade.
Assim e como adjudicação não se impõe
à credora, revoga-se a ordem e se dá provimento agravo.
Celso Pimentel
relator